Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. In casu, o colegiado entendeu que não há que eu se falar em declaração de nulidade do título executivo e, por consequência, a extinção da execução tributária de forma sumária, quando necessária produção probatório para aferição de qualquer irregularidade ou ilícito capaz de afastar a exigibilidade e executoriedade do título.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.